Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709024-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DAS MERCES VILANOVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE VILANOVA BERNARDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA DA MERCÊS contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários-mínimos. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) nos autos da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 “houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma “ex nunc”, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão”; 2) o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6618/2020; 3) não há se falar em inconstitucionalidade formal da referida lei porque o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa; 4) “não há falar em qualquer prejuízo no orçamento do ente federado com a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor, isto porque, a despesa a ser paga foi criada pela própria Lei [786/94 – benefício alimentação] que reconheceu o direito perseguido em juízo e não pela Lei do DF n. 6.618/20” (ID 56632757). Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência pleiteada Preparo recolhido (ID 56633911/12). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Quanto à definição de obrigação de pequeno valor, em 09/05/2023, o Conselho Especial deste Tribunal reconheceu, em sede de controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20 por vício de iniciativa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.)” Assim, deve-se considerar para definição de obrigação de pequeno valor o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o limite de 10 salários-mínimos. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator